Tribunal: TRF3
Processo: 5000258-36.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014, Tema 555; STJ, REsp 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, Tema 534; e STJ, REsp 2.080.584, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 1a Seção, Tema 1.090.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
541/608)

5000258-36.2024.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000258-36.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LUIZ RIBEIRO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA MARIA RAMIRES LIMA - SP194164-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CYNTIA LUCIANA NERI BOREGAS PEDRAZZOLI - MS10752-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: CYNTIA LUCIANA NERI BOREGAS PEDRAZZOLI - MS10752-S

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARIA RAMIRES LIMA - SP194164-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DE MOTORISTA. TEMPO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS e pelo autor em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com pedido de reconhecimento de tempo especial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo período especial entre 01/08/1986 e 28/04/1995 e concedendo o benefício a partir da citação. O INSS apelou, alegando ausência de comprovação da atividade especial e não preenchimento dos requisitos para aposentadoria. O autor apelou, requerendo a reafirmação da DER para o momento de implementação dos requisitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial de motorista mediante enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995, sem apresentação de PPP ou laudo técnico; e (II) saber se é cabível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Não cabe remessa oficial, pois o artigo 496, § 3o, I, do CPC estabelece o duplo grau obrigatório apenas para condenações superiores a 1.000 salários mínimos.

4. A partir de 28/04/1995, com o advento da Lei 9.032/1995, passou a ser necessária a demonstração concreta de exposição a agentes nocivos, não mais sendo admitido o enquadramento por categoria profissional. No caso, a CTPS do autor não especifica se exercia atividade como motorista de caminhão ou de veículo de carga, inexistindo apresentação de PPP ou laudo pericial. Assim, não há como reconhecer a especialidade dos períodos laborados na função de motorista, cabendo à parte autora o ônus de produzir provas aptas a elucidar a natureza da atividade desempenhada.

5. É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, conforme o Tema 995/STJ. Na espécie, o autor não havia preenchido os requisitos na data do requerimento administrativo (05/01/2017), contando apenas 32 anos, 10 meses e 28 dias de tempo de contribuição. Contudo, continuando a trabalhar, preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras do artigo 20 da EC 103/2019 em 29/04/2025, com RMI de 100%.

IV. Dispositivo

6. Apelações parcialmente providas.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, 201 e 202; Lei no 8.213/1991, arts. 25, 57, 58, § 1o, e 142; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Decreto no 3.048/1999, arts. 70 e 188-P, § 6o; Decreto no 53.831/1964, código 2.4.4; Decreto no 83.080/1979, código 2.4.2; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, § 2o, e 26; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014, Tema 555; STJ, REsp 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, Tema 534; e STJ, REsp 2.080.584, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 1a Seção, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000258-36.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: LUIZ RIBEIRO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA MARIA RAMIRES LIMA - SP194164-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CYNTIA LUCIANA NERI BOREGAS PEDRAZZOLI - MS10752-S

ADVOGADO do(a) APELADO: CYNTIA LUCIANA NERI BOREGAS PEDRAZZOLI - MS10752-S

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA MARIA RAMIRES LIMA - SP194164-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com aproveitamento de tempo especial.

A sentença (ID 284883739, f.98/107) julgou parcialmente procedente o pedido, com tutela de urgência, para: (1) reconhecer atividades desenvolvidas entre 01/08/1986 até 28/04/1995 como especiais para conversão em comum no fator 1,4; (2) conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com renda inicial na forma do artigo 29, I da Lei 8.213/91, a partir da citação (08/02/2021); (3) determinar o pagamento das parcelas vencidas, com correção monetária e juros pela taxa SELIC; e (4) condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Apelou o INSS (ID 3284883739, f.115/127), requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e a submissão do feito a reexame necessário. No mérito, sustentou: (1) o autor não apresentou formulários comprovando o trabalho em atividade especial, (2) impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por categoria profissional; e (3) não preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição.

Por sua vez, o autor (ID 3284883739, f.172/178) recorreu, alegando em suma, a possibilidade de reafirmação da DER para o momento de implementação dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do Tema 995/STJ.

Houve contrarrazões pelo autor.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se apenas pelo prosseguimento do feito (ID 364929411).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator:)

Senhores Desembargadores, prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pelo exame direto do mérito recursal nesta oportunidade.

Não cabe remessa oficial, pois o artigo 496, §3o, I, do CPC estabelece o duplo grau de jurisdição obrigatório apenas para condenações em valor superior a 1.000 salários mínimos, valor de que não se cogita na espécie.

No mérito, o caso dos autos versa sobre pretensão de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição viabilizada por conversão de tempo especial em comum. Desta maneira, para contextualização e adequado exame do pleito de reconhecimento de períodos especiais de labor, questão prejudicial em relação ao pedido de mérito, é necessário abordar, preliminarmente, o regramento geral da aposentadoria especial e do cômputo de períodos especiais.

Neste intuito, observa-se, primeiramente, que o regime jurídico aplicável à aposentadoria especial foi objeto de reiteradas alterações normativas, desde sua previsão inaugural no ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Lei 3.807/1960 (artigo 31). Assim, por força do princípio tempus regit actum, largamente aplicável em sede previdenciária, a apuração de períodos de labor passíveis de classificação como tempo especial, para fins de aposentadoria, impõe a aplicação do regramento vigente à época respectiva (art. 188-P, § 6o, do Decreto 3.048/1999).

Presentemente, a aposentadoria especial detém previsão legal nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991, vinculados às balizas supralegais estabelecidas nos arts. 7o, XXII e XIII, 201 e 202 da Constituição Federal.

Em síntese, podem aposentar-se os segurados que tiverem contribuído ao INSS durante 15, 20 ou 25 anos em atividades laborais em condições especiais de prejuízo à saúde e à integridade física, observada carência de 60 a 180 meses, nos termos dos artigos 25 e 142 da Lei 8.213/1991. Com o advento da EC 103/2019, foi estabelecida idade mínima para cada faixa de especialidade (55, 58 e 60 anos, respectivamente), com regra de transição baseada em sistema de pontos (idade somada ao tempo de trabalho especial/contribuição).

Dentre as alterações legislativas à sistemática original da Lei 8.213/1991 de maior relevo na análise do direito à aposentadoria especial está a modificação de critério de identificação de tempo especial, deflagrada pela Lei 9.032, de 28/04/1995. A partir de tal marco, o reconhecimento de especialidade laborativa deixou de ser vinculado a um rol de atividades laborais específicas, até então previstas em norma regulamentar (para as quais era presumido prejuízo à saúde e à integridade física), e passou a exigir demonstração concreta de permanência do trabalho (afastando casos de intermitência ou ocasionalidade) em exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, ou associação de agentes, pelo período correspondente ao exigido para a concessão do benefício.

Tal sistemática segue vigente. Nos termos da redação dada pela Lei 9.528/1997 ao § 1o do artigo 58 da Lei 8.213/1991, a comprovação da exposição a agentes nocivos é feita, primariamente, mediante formulário elaborado pelo INSS (atualmente, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, previsto no Decreto 3.048/1999 e detalhado na IN 128/2022), lastreado em laudo técnico de condições ambientais de trabalho - LTCAT (também tratado no Decreto 3.048/1999 e na IN INSS 128/2022), expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. A jurisprudência deste Tribunal entende dotados de força probatória, também, outros instrumentos referentes a condições de trabalho e ambiente laboral, tais como PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT (v.g. ApCiv 5004612-47.2019.4.03.6130, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA, DJEN 02/10/2024).

Registre-se que a legislação não estabelece métodos específicos para a análise técnica de condições de trabalho, tampouco a necessidade de regulamentação desta questão, bastando a habilitação do profissional responsável. Por consequência, ressalvados casos específicos tratados pela jurisprudência, há que se entender válida qualquer metodologia científica adotada, de modo que eventual definição diretamente em norma infralegal pelo Executivo de paradigma exclusivo de procedimento representa extrapolação de poder regulamentar. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte: ApCiv 5001292-38.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. FONSECA GONCALVES, DJEN 14/08/2025; e ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, DJe 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Note-se que tampouco é necessário que o profissional que efetua o estudo ambiental possua qualificação específica (tal como registro em conselho profissional) para além de diplomação como médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, sendo ônus da entidade autárquica demonstrar que o expert responsável não é apto a conduzir a avaliação técnica em questão (v.g.: ApCiv 5001552-20.2020.4.03.6134, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES DJe 05/04/2021). De igual sorte, prescinde-se da assinatura do subscritor do LTCAT no PPP, bastando que esteja firmado pela empresa ou preposto (v.g., ApCiv 5004598-76.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 13/02/2026).

Ainda, a falta de comprovação específica de poderes outorgados por procuração não macula a validade dos documentos, inexistindo prejuízo ao reconhecimento dos agentes nocivos atestados (ApelRemNec 0004684-32.2013.4.03.6130, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO). Similarmente, a ausência de carimbo da empresa constitui mera irregularidade formal que não compromete a comprovação das condições especiais da atividade (ApCiv 50065278820194036112 Rel. Des. Fed. GILBERTO JORDAN, DJEN 26/07/2022).

De igual sorte, não é exigível que os laudos técnicos sejam produzidos contemporaneamente ao período de trabalho analisado, desde que conste registro de que as condições de trabalho se mantiveram as mesmas, ou foram agravadas (Súmula 68/TNU).

De outra parte, os critérios legais de habitualidade e permanência de exposição exigem interpretação condizente com a realidade da atividade laborativa. Assim é que a “habitualidade da exposição” deve ser compreendida como o cenário em que tal contato é recorrente na atividade desenvolvida, o que não exige exposição diária e tampouco exclui casos, por exemplo, de rotinas duradouras de contato com agentes nocivos em dias alternados. A “permanência”, de igual modo, não exige exposição ininterrupta durante o expediente de trabalho, o que restringiria o benefício apenas aos segurados cuja saúde é vulnerada ao extremo pelo labor, de maneira incompatível com a função do benefício e da principiologia previdenciária. Trata-se de questão também já tratada na jurisprudência da Corte: ApCiv 5001422-80.2017.4.03.6119, DJe 05/04/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO.

No que diz respeito aos EPIs (equipamentos de proteção individual), a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a utilização destes, em princípio, descaracteriza o tempo especial (ARE 664.335, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 12/02/2015, Tema 555/STF; REsp 2.080.584, Rel. Min. THEREZA MOURA, DJEN 22/4/2025, Tema 1.090/STJ), ressalvadas exceções específicas (por exemplo, especialidade por ruído), sendo ônus do trabalhador infirmar a eficácia do EPI no caso concreto, prevalecendo o direito ao tempo especial em caso de dúvida (“standard probatório rebaixado”).

Ademais, cabe realçar que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (REsp 1.306.113, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 07/03/2013, Tema 534/STJ).

Finalmente, no tocante à possibilidade de conversão de tempo especial em comum, é possível o aproveitamento de períodos de labor sob condições especiais anteriores à promulgação da EC 103/2019, nos termos do respectivo artigo 25, § 2o. O fator de conversão, aplicável ao trabalho especial prestado em qualquer período, corresponde à razão matemática entre o tempo comum e o tempo especial na atividade exercida necessários para aposentação em cada caso, como se extrai do artigo 70, caput e § 2o, do Decreto 3.048/1999, com ultratividade normativa para tais situações, em linha com a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 422/STJ: "(...) a adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação de proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático e não de regra previdenciária".

Feitas estas observações, é possível o exame do caso concreto.

Na espécie, o autor pretende reconhecimento da especialidade do período entre 01/08/1986 a 03/08/1999, de 01/10/1999 a 21/08/2008 e de 01/07/2009 até os dias atuais, por sua atuação como motorista sem descrição de veículo utilizado (ID 284883739, f. 26/27).

As funções de motorista e cobrador de ônibus, e de motorista e ajudante de caminhão eram enquadradas como atividades penosas, nos termos do item 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964. De igual modo, as atividades de motorista de ônibus e de caminhões de carga, exercidas em caráter permanente, eram consideradas especiais, conforme o item 2.4.2 do Anexo II ao Decreto 83.080/1979.

Neste contexto, até o advento da Lei 9.032/1995, não se exigia a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, porquanto esta era presumida. A partir de 28/04/1995, contudo, passou a ser necessária a demonstração concreta dessa exposição.

À luz de tais premissas, não há como reconhecer especialidade do período laborado na função de motorista, como fez a sentença em relação ao período anterior à vigência da Lei 9.032/1995, pois a CTPS (284883739, f. 27) não especifica se o autor exercia atividade como motorista de caminhão ou de veículo de carga, sendo genérica a referência à função de motorista sem a própria identificação do veículo, inexistindo, no mais, juntada de formulário de Perfil Profissiográfico Previdenciário ou laudo pericial.

Ressalte-se que caberia à parte autora a produção de outras provas aptas a elucidar a natureza da atividade desempenhada, tais como documentos da empresa que indicassem os tipos de veículos utilizados e as funções efetivamente exercidas por seus condutores.

Prossegue-se, a seguir, na análise do benefício pleiteado na inicial.

Nesta quadra, a EC 20/1998 gerou mudanças profundas no regime de aposentadorias, porém preservou a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A aposentadoria por tempo de serviço convolou-se em aposentadoria por tempo de contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deve ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para os que implementaram os requisitos de concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a publicação da EC 20/1998 foi assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores da legislação.

De outra parte, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC 20/1998 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, I e II da EC 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício. Logo, se o segurado completou tempo suficiente à percepção da aposentadoria na modalidade integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC 20/1998.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC 20/1998, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de contribuição de 35 anos para homens e de 30 anos para mulheres. A carência fora fixada em 180 contribuições mensais (antiga redação do artigo 25, II, da Lei 8.213/1991).

Atualmente, a concessão de benefícios previdenciários, tanto no regime geral como nos regimes próprios da previdência social, é pautada pelas regras estabelecidas pela EC 103, de 13/11/2019 que, dentre outros pontos significativos, modificou a redação do artigo 201 da Constituição Federal.

À semelhança das alterações anteriores da sistemática geral previdenciária, o artigo 3o da EC 103/2019 preservou o direito adquirido daqueles que já atendiam a requisitos de concessão do benefício sob o regramento revogado. De igual sorte, foram estabelecidas regras de transição para aqueles que já eram filiados ao RGPS quando da entrada em vigor da emenda, sendo as principais aquelas previstas nos artigos 15, 16, 17, 18 e 20 do diploma normativo, que criaram mecânicas variadas de concessão de aposentação.

Em suma: (1) sistema de pontos progressivos, com tempo de contribuição mínimo (art. 15); (2) tempo de contribuição e idade mínima progressiva (art. 16); (3) tempo de contribuição e pedágio, sem idade mínima (art. 17); (4) tempo de contribuição e idade mínima, progressiva para mulheres (art. 18); (5) tempo de contribuição, pedágio e idade mínima (art. 20); e (6) sistema de pontos e tempo de exposição a agentes nocivos.

No que diz respeito às regras aplicáveis aos filiados ingressantes no sistema previdenciário após a EC 103/2019, bem como aos filiados anteriormente não albergados pelas regras de transição, foram extintas, a rigor, as modalidades de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, adotando-se um modelo único denominado como aposentadoria programada. O benefício é condicionado à idade mínima de 65 anos para homens, com 20 anos de contribuição, e 62 anos, com 15 anos de contribuição, para mulheres (artigo 19), com 180 meses de carência. Há regra específica para professores e para trabalhadores rurais; em ambos os casos, previu-se idade mínima de 60 anos, para homens, e 57, para mulheres.

Como parte do novo desenho jurídico das aposentadorias, promoveu-se, igualmente, alteração da mecânica de cálculos para verificação do valor do benefício no âmbito do RGPS (bem como do RPPS da União), revogando-se, em larga medida, o fator previdenciário (mantido apenas na regra de transição do parágrafo único do artigo 17 da EC 103/2019 e na norma de pontos do artigo 29-C da Lei 8.213/1991).

Em síntese, adotou-se sistema de pontuação que progressivamente aumenta o valor do benefício conforme ultrapassados os requisitos mínimos de idade e tempo de contribuição, sujeita à disciplina infraconstitucional posterior (artigo 26 da EC 103/2019).

Computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos nos autos, verifica-se que o autor não cumpriu os requisitos necessários à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo em 05/01/2017 (ID 284883739, f. 135), atingindo 32 anos, 10 meses e 28 dias de tempo de contribuição.

Na espécie, o autor continuou trabalhando na sua função atual e pleiteou a reafirmação da DER para o momento em que foram implementados os requisitos para a concessão do benefício.

Neste cenário, o autor preencheu os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras do artigo 20 da EC 103/2019, em 29/04/2025, com Renda Mensal Inicial de 100%, conforme demonstra planilha abaixo:

Assim, cabível reforma da sentença, em prol do autor, apenas para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com RMI de 100%, desde a data de 29/04/2025.

Em suma, cabe a reforma da sentença para afastar o reconhecimento do tempo especial no período de 01/08/1986 até 28/04/1995 e para reconhecer o direito do autor ao benefício mais vantajoso conforme acima especificado.

Dada a parcial procedência dos apelos, é indevida a condenação em verba de sucumbência recursal.

Ante o exposto, dou parcial provimento às apelações.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DE MOTORISTA. TEMPO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS e pelo autor em ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com pedido de reconhecimento de tempo especial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo período especial entre 01/08/1986 e 28/04/1995 e concedendo o benefício a partir da citação. O INSS apelou, alegando ausência de comprovação da atividade especial e não preenchimento dos requisitos para aposentadoria. O autor apelou, requerendo a reafirmação da DER para o momento de implementação dos requisitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial de motorista mediante enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995, sem apresentação de PPP ou laudo técnico; e (II) saber se é cabível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Não cabe remessa oficial, pois o artigo 496, § 3o, I, do CPC estabelece o duplo grau obrigatório apenas para condenações superiores a 1.000 salários mínimos.

4. A partir de 28/04/1995, com o advento da Lei 9.032/1995, passou a ser necessária a demonstração concreta de exposição a agentes nocivos, não mais sendo admitido o enquadramento por categoria profissional. No caso, a CTPS do autor não especifica se exercia atividade como motorista de caminhão ou de veículo de carga, inexistindo apresentação de PPP ou laudo pericial. Assim, não há como reconhecer a especialidade dos períodos laborados na função de motorista, cabendo à parte autora o ônus de produzir provas aptas a elucidar a natureza da atividade desempenhada.

5. É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, conforme o Tema 995/STJ. Na espécie, o autor não havia preenchido os requisitos na data do requerimento administrativo (05/01/2017), contando apenas 32 anos, 10 meses e 28 dias de tempo de contribuição. Contudo, continuando a trabalhar, preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras do artigo 20 da EC 103/2019 em 29/04/2025, com RMI de 100%.

IV. Dispositivo

6. Apelações parcialmente providas.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, 201 e 202; Lei no 8.213/1991, arts. 25, 57, 58, § 1o, e 142; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Decreto no 3.048/1999, arts. 70 e 188-P, § 6o; Decreto no 53.831/1964, código 2.4.4; Decreto no 83.080/1979, código 2.4.2; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, § 2o, e 26; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014, Tema 555; STJ, REsp 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, Tema 534; e STJ, REsp 2.080.584, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 1a Seção, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão